Tribunal: TJPA
Processo: 0004103-34.2016.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004103-34.2016.8.14.0031

APELANTE: JEFFERSON CARDOSO DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.

CRIME DE ROUBO MAJORADO. PRETENSÃO DE READEQUAÇÃO DA PENA. APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. REDIMENSIONADA A PENA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo acusado, objetivando a reforma da sentença penal proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Moju/PA, que o condenou à
pena de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 81 (oitenta e um) dias-multa em regime inicial fechado, incidente o concurso formal próprio de crimes (duas vítimas).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se é devido o afastamento da majorante do uso de arma de fogo diante da revogação do art.157, §2º, I, do CP; (ii) vislumbrar se é cabível o reconhecimento do concurso formal de crimes e a incidência da fração de aumento de 1/6 (um sexto); (iii) saber se é pertinente a incidência da fração de 1/3 (um terço) em razão do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; (iv) verificar se deve haver a minoração da sanção penal com base nas condições pessoais atuais do recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não conhecido o recurso por ausência de interesse recursal quanto ao pedido de reconhecimento do concurso formal de crimes e incidência da fração de aumento de 1/6 (um sexto), pois o Juízo
a quo
já adotou na sentença essa espécie de concurso de crimes e o índice de elevação da pena requerido.

4. Devida a mantença da exasperação da pena pela incidência da majorante do uso de arma de fogo, com base na redação do revogado art.157, §2º, I, do CP, eis que cabível a incidência da lei penal em vigor à época do fato criminoso, como o fez o juízo sentenciante.

5.

Indevida a adoção da fração de redução de 1/3 (um terço) em relação à atenuante da confissão espontânea sob a alegação de que réu se arrependeu da prática delitiva, pois, consoante jurisprudência do STJ, o reconhecimento da atenuante em questão não está atrelado a nenhum sentimento de arrependimento.

6. Inexiste previsão legal para abrandamento da pena com fundamento nas condições pessoais atuais do réu, supostamente indicativas da sua completa ressocialização, devendo as circunstâncias pessoais informadas serem levadas à conhecimento do Juízo de Execução Penal a fim de propiciar eventual deferimento de benefícios prisionais.

7. Redimensionada a pena de ofício para 06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa em regime inicial semiaberto, mantida a prisão preventiva do recorrente.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e desprovido. De ofício, redimensionada a pena.

_________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art.
157, § 2°, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp n. 1.758.689/MT, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 25/6/2019; STJ, HC n. 533.256/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15/10/2019; STJ, AgRg no RHC n. 225.164/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. em 9/12/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 20 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
JEFFERSON CARDOSO DOS SANTOS,
visando a reforma da sentença penal condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Moju/PA, nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público Estadual pela suposta prática do
crime tipificado no art.157, § 2°, I e II, do Código Penal
(ID 24832099 – fls.01/03).

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva estatal, com a imposição da
pena de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 81 (oitenta e um) dias-multa em regime inicial fechado,
incidente o concurso formal próprio de crimes (duas vítimas), conforme sentença de ID 24832107 e ID 24832108 – fls.01/02.

Em suas razões recursais (ID 24832226), o apelante postula o conhecimento e provimento do apelo para haver: (i) o afastamento da majorante do uso de arma de fogo diante da revogação do art.157, §2º, I, do CP; (ii) o reconhecimento do concurso formal de crimes e a incidência da fração de aumento de 1/6 (um sexto); (iii) a incidência da fração de 1/3 (um terço) em razão do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; (iv) a minoração da sanção penal com base nas suas condições pessoais atuais.

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo interposto (ID 24832229).

Em segunda instância, por redistribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 27932908).

É o relatório.

À
Douta Revisão
, com sugestão de inclusão do feito no
Plenário Virtual
(artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – PARCIAL CONHECIMENTO

Em suas razões recursais (ID 24832226), o apelante postula o conhecimento e provimento do apelo para haver, dentre outros pleitos, o reconhecimento do concurso formal de crimes e a incidência da fração de aumento de 1/6 (um sexto).

Contudo, o pleito carece de interesse recursal, pois o Juízo
a quo
fundamentou no bojo da sentença quanto à aplicabilidade dessa espécie de concurso de crimes perante o caso vertente ao indicar que “(...) tendo em vista o quantitativo de vítimas, o réu será condenado por dois assaltos, em concurso formal.”, bem assim instrumentalizou esse entendimento por ocasião da dosimetria da pena, discorrendo que “Em razão de se tratarem de duas vítimas distintas, nos termos da fundamentação, configura-se a hipótese de concurso formal, razão pela qual, de acordo com as regras dos arts. 70 e 72 do CPB, aumento a pena em 1/6, de forma que a pena passa para 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 81 (oitenta e um) dias-multa, calculados à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente, pena essa que torno definitiva.”

Assim,
NÃO CONHEÇO da apelação

por falta de interesse recursal
quanto ao
pleito de reconhecimento do concurso formal de crimes e incidência da fração de aumento de 1/6 (um sexto)
.

Contudo,
relativamente aos demais pleitos
, a apelação interposta se encontra adequada, tempestiva, com interesse e legitimidade da parte em recorrer, de modo que, preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do apelo.

DO MÉRITO

Em suas razões recursais (ID 24832226), o apelante postula o conhecimento e provimento do apelo para haver: (i) o afastamento da majorante do uso de arma de fogo diante da revogação do art.157, §2º, I, do CP; (ii) a incidência da fração de 1/3 (um terço) em razão do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; (iii) a minoração da sanção penal com base nas suas condições pessoais atuais.

Não assiste razão à Defesa.

Concernente ao
afastamento da majorante do uso de arma de fogo
diante da revogação do art.157, §2º, I, do CP, observo que o juízo sentenciante aplicou corretamente a causa de aumento em questão com base na redação do revogado art.157, §2º, I, do CP.

Com efeito, a Lei nº.13.654/2018, com entrada em vigor na data de publicação (24/04/2018), revogou a redação do art.157, §2º, I, do CP, que previa aumento de pena de 1/3 (um terço) até 1⁄2 (metade), se a violência ou ameaça do crime de roubo era exercida com emprego de
arma
; porém,
simultaneamente
, introduziu o §2º-A no art.157, do CP, tipificando no inciso I a elevação da pena em 2/3 (dois terços), se a violência ou ameaça do delito de roubo era exercida com emprego de
arma de fogo
.

Assim, diversamente do alegado pela Defesa, não houve
abolitio criminis
e sim o fenômeno da continuidade típico-normativa. Em outras palavras, manteve-se o incremento de pena pelo cometimento do crime de roubo mediante uso de
arma de fogo
, havendo tão apenas a modificação da fração de aumento aplicável, desta feita, no patamar fixo de 2/3 (dois terços).

Considerando que o evento delituoso em apuração nestes autos ocorreu em 26/02/2016, era devido que o Juízo Primevo aplicasse a lei penal vigente à época do fato por ocasião da prolação da sentença (em 03/05/2020), como efetivamente o fez; eis que a Lei nº.13.654/2018, com entrada em vigor em 24/04/2018, se trata de
Lex Gravior
e, portanto, insuscetível de retroagir para reger fatos anteriores à sua vigência em prestígio ao Princípio da Irretroatividade da Lei Penal Mais Gravosa, previsto no art. 5º, XL, da C.F/88.

Nessa senda, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que “(...) Com o advento da Lei n. 13.654/2018 (...) [ficou] mantido o incremento da reprimenda pelo uso de arma de fogo, conforme se depreende da nova redação do art. 157, § 2º-A, do CP (...)”, de modo que “(...) Conquanto não seja possível operar o aumento de 2/3, dado o óbice à retroatividade da lei penal mais gravosa, trata-se de continuidade normativa, por ter sido mantido o aumento previsto no dispositivo revogado, ainda que tenha havido alteração topográfica, sendo descabido falar em decote da causa de aumento do emprego de arma de fogo.” (STJ, HC n. 533.256/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/10/2019, DJe de 25/10/2019.)

Assim,
mantenho a exasperação da reprimenda penal em razão da incidência da majorante do uso de arma de fogo com base na redação do revogado art.157, §2º, I, do CP
e, por conseguinte, nego provimento ao recurso, neste particular.

Relativamente à
incidência da fração de 1/3 (um terço) em razão do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea,
a Defesa alega que o recorrente mostrou arrependimento em audiência ao confessar a prática delituosa, merecendo, portanto, a aplicação da atenuante de confissão espontânea em seu grau máximo de 1/3 (um terço).

Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça preceitua que “(...) o reconhecimento da citada atenuante [da confissão espontânea] não está atrelado a nenhum sentimento de arrependimento. (...)” (STJ, AgRg no REsp n. 1.758.689/MT, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 2/8/2019.)

Assim, tenho pela impossibilidade de acolher o pleito recursal, motivo pelo qual
nego provimento ao apelo, neste particular.

Referente à
minoração da sanção penal com base nas suas condições pessoais atuais
, a Defesa argumenta que o recorrente é atualmente uma pessoa totalmente ressocializada, pois já cumpriu 34% da pena, se encontra em regime aberto com uso de tornozeleira eletrônica e está trabalhando e convivendo com a sua família.

Contudo, não há como acolher a insurgência recursal, eis que inexiste previsão legal para abrandamento da pena com esteio no fundamento invocado pelo apelante, devendo as circunstâncias pessoais informadas serem levadas à conhecimento do Juízo de Execução Penal a fim de propiciar eventual deferimento de benefícios prisionais.

Sendo assim, em prestígio ao Princípio da Legalidade,
INDEFIRO o pleito recursal.

Diante do exposto,
tenho que a irresignação recursal mostra-se inteiramente insubsistente, motivo pelo qual devido o desprovimento do recurso interposto.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE OFÍCIO.

Passo ao reexame de ofício da dosimetria da pena por vislumbrar que demanda reparos.

Em análise do cálculo da pena constante da sentença penal condenatória (ID 24832107 e ID 24832108 – fls.01/02), observo que: (i) na 1ª fase, foi negativada unicamente a circunstância judicial dos antecedentes criminais, sendo exasperada a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa em relação ao mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa;

(ii) na 2ª fase, houve a redução da pena para 05 (cinco) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa em virtude da valoração da atenuante da confissão espontânea; (iii) na 3ª fase, houve o recrudescimento da pena em 2/5 (dois quintos), em virtude da incidência das majorantes do concurso de agentes e uso de arma de fogo, e no patamar de 1/6 (um sexto), como consequência da incidência do concurso formal próprio de crimes, resultando na
pena definitiva de
08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 81 (oitenta e um) dias-multa.

Concernente aos
antecedentes criminais
, tem-se que são “(...) os fatos e acontecimentos que tiveram repercussão judicial, ou seja, que restaram imputados ao agente por meio de uma ação penal (pública ou privada) e que foram decididos por sentença condenatória que se tornou irrecorrível” de sorte que “a valoração negativa dos antecedentes é possível tão somente a partir da utilização de condenações por fatos anteriores ao delito apurado, independentemente do momento em que ocorreu o trânsito em julgado da sentença”
(SCHIMTT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória: Teoria e Prática. 18 ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora JusPodivm, 2024, pag.122-123).

Nessa esteira, o Juízo
a quo
fundamentou de forma desfavorável os antecedentes criminais do recorrente, eis que o “Seus antecedentes são maculados, registrando sentença condenatória transitada em julgado no bojo do processo 0006176-65.2018.8.14.0012, por crime análogo.”

Com auxílio do Sistema LIBRA, vislumbro que o recorrente foi condenado por sentença penal transitada em julgado pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, II, do CP, com fato ocorrido em 15/06/2018 e trânsito em julgado para a Acusação em 27/11/2019 e para a Defesa, em 28/02/2020.

Considerando que os fatos criminosos que ensejaram a referida condenação penal não são anteriores ao evento delituoso ora em apuração (ocorrido em 26/02/2016), tenho que o citado processo criminal não serve para negativar os antecedentes criminais do ora apelante.
Assim, afasto o vetor como desfavorável, reputando- o como neutro.

Logo, na
1ª fase de dosimetria da pena
, diante da ausência de circunstâncias judiciais negativas, fixo
a pena-base no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na
2ª fase de dosimetria,
reconheço a atenuante da menoridade relativa, eis que o recorrente nasceu em 28/07/1995 (ID 24832094 – fl.02) e os fatos ora em apuração se sucederam em 26/02/2016, sendo, portanto, menor de 21 (vinte e um) anos na data do fato. Mantenho o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Porém, deixo de efetuar o abrandamento da sanção penal em observância aos termos da Súmula nº.231 do STJ, mantendo, assim, a pena intermediária no mesmo patamar da reprimenda basilar.

Na
3ª fase de dosimetria
, mantenho a exasperação da pena no patamar de 2/5 (dois quintos), em razão da incidência das majorantes do concurso de agentes e uso de arma de fogo, e na fração de 1/6 (um sexto), em virtude do concurso formal próprio de crimes, obtendo a
pena de 06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, que, diante da ausência de causas de diminuição da pena, torno concreta e definitiva.

Nos termos do art.33, §2º, alínea “b”,
fixo o regime inicial semiaberto.

Nos termos do art.387, §2º, do CPP, deixo de efetuar a detração da pena, eis que a prisão preventiva do acusado foi decretada por ocasião da prolação da sentença penal, considerando a representação da autoridade policial constante do relatório conclusivo do inquérito policial (ID 24832096 e ID 24832097 – fl.01).

Concernente à
custódia preventiva do réu,
é de rigor a sua mantença, eis que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça leciona que “(...) A fixação do regime semiaberto afasta a prisão preventiva, salvo em situações excepcionalíssimas devidamente demonstradas.”, (STJ, AgRg no RHC n. 225.164/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 18/12/2025.), as quais se infere no caso concreto pela fundamentação constante da sentença recorrida, indicativa da contumácia delitiva do apelante.

Mantenho as demais determinações da sentença combatida.

Nesse cenário,
devido o redimensionamento de ofício da sanção penal para

06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa em regime inicial semiaberto,
mantida a sentença em seus demais termos.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso interposto e, nessa extensão,
NEGO PROVIMENTO
nos termos da fundamentação.

De ofício, redimensionada a pena.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

Desembargador

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 23/02/2026